Tribunal: CARF
Processo: 10880.746513/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.746513/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
RUBENS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
CARF
63.
LAUDO
PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.746513/2019-74
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 71-73) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os
rendimentos
anteriormente
tributados
foram
retificados
e
adequadamente classificados como “isentos e não tributáveis”, não
existindo omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas; e
b) Em que pese inexistirem documentos emitidos por serviço médico oficial,
e considerando que o tratamento foi realizado exclusivamente na rede
privada de saúde, apresentam-se outros documentos com o intuito de
comprovar que o contribuinte sofria de moléstias graves, quais sejam,
neoplastia maligna (câncer de pâncreas) e alienação mental (Ahlzeimer em
estado avançado).
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo exposto e documentos claramente apresentados, solicitamos que o
contribuinte em questão tenha a sua moléstia grave reconhecida, tanto na questão da
alienação mental quanto da neoplasia maligna, que são doenças reconhecidas no Artigo
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/ de 1988, contribuindo para tanto que a impugnação seja
considerada procedente e os valores apurados junto com a autoridade lançadora sejam
extinguidos, bem como restituídas as retenções indevidas.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atestado médico (fls.
76); ii) Relatório de patologia cirúrgica (fls. 77); iii) Descrição de cirurgia (fls. 78); iv)
Declaração médica (fls. 79 e 82); v) Certidão de curador (fls. 80); vi) Relatório médico (fls. 81);
vii) Certidão de óbito (fl. 83); viii) Escritura de inventário e partilha (fls. 84-92); ix) Documentos
pessoais (fls. 93-95 e 97); x) Procuração (fl. 96); xi) Solicitação de trâmite em prioridade (fl. 98).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2015/798367050834996 (fls. 24-30) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - Suplementar, em face de Rubens Ferreira (CPF no 045.186.24815), referente a
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2014 (exercício de 2015). A autuação alcançou o
montante de R$ 79.096,85 (setenta e nove mil e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).
A notificação do contribuinte aconteceu em 21/10/2019 (fl. 32).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 26-29):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou
de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

progressiva, no valor de R$ 234.412,99, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Com base em DIRF apresentada pela fonte pagadora CNPJ no 37.115.367/0030-03 e,
considerando que, intimado, o declarante não logrou apresentar Laudo Médico Pericial,
emitido por serviço médico oficial, especificando a doença e a data em que esta se
manifestou, foi constatada omissão de rendimentos no valor de R$ 234.412,99.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ , e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 24.560,16 , recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00 .
Com base em DIRF apresentada pela fonte pagadora CNPJ no 51.990.695/0001-37, foi
constatada omissão de rendimentos no valor de R$ 24.560,16.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; art. 33 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o da
Medida Provisória no 2.159-70/2001, art. 43, incisos XIV e XV do Decreto no. 3000/99
– RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 35.864,72, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o e 6o da Lei
no 8.134/90; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 45, 49 a 53, 106, inciso IV e
109 do Decreto no 3.000/99 RIR/99.
Com base em DIMOB e nos documentos apresentados, foi constatada omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 35.864,72, líquidos
da taxa de administração
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

Com base em DIMOB e nos documentos apresentados, foi constatada omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 38.094,40, líquidos
da taxa de administração.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 136.866,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Com base nos comprovantes de pagamento apresentados e, considerando que: a) a
empresa DOMUS CARE LTDA, CNPJ no 17.325.558/0001-40, que presta serviços de
atendimento domiciliar, não consta do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
- CNES, o que implica dizer que as despesas havidas não se caracterizam como
médicas; b) despesas com medicamentos (administração de injeção) só são dedutíveis
como despesas médicas, se integrarem conta emitida por estabelecimento hospitalar, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 136.866,00, conforme
quadro demonstrativo anexo.
O contribuinte apresentou impugnação em 31/01/2020 (fls. 2-4) alegando que:
a) Os rendimentos recebidos são isentos em razão de moléstia grave da qual
sofre o contribuinte; e
b) As despesas médicas glosadas não interferem na dedução do imposto por
se tratar de contribuinte portador de moléstia grave.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia da
notificação de lançamento (fls. 5-12); ii) Documentos pessoais (fls. 13, 17 e 18); iv) Certidão de
óbito (fl. 14); v) Certidão de curador (fl. 15); vi) Informação de Apoio – Casa de Repouso
LTDA; vii) Procuração (fl. 19); viii) Pedido de trâmite preferencial (fl. 20).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-117.723, de 26 de junho de 2020 (fls. 45-50), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
(Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso I).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24, 27 e 29 de setembro de 2020 para cada um
dos herdeiros do contribuinte (fl. 65-68), e o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 29 de
outubro de 2020 (fl. 71-73). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do
Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço
integralmente.

Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da isenção em razão de moléstia grave.
Entende o recorrente que deve ser cancelado o lançamento pois os rendimentos
recebidos no ano calendário de 2014 (exercício de 2015) estão acobertados pela isenção referente
a moléstias graves - art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988.
De outro lado, a decisão recorrida destacou que não se fez prova suficiente e
adequada nos autos a respeito de condições médicas que autorizariam a isenção. Isso porque o
único documento que acompanhou a impugnação nesse ponto se trata de declaração de pessoa
jurídica de natureza empresarial, na qual não consta identificação legível do signatário e dando
conta de doença não incluída no rol do dispositivo acima citado.
O contribuinte apresentou em sede recursal diversos documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis ao contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Entretanto, em análise aos documentos extemporaneamente apresentados, nota-se
que também não atendem aos requisitos legais para comprovar as moléstias graves. Tratam-se,
em síntese, de relatórios, atestados e outras declarações de profissionais da área da saúde, todos
provenientes da rede de assistência privada/particular, como apontou o próprio recorrente à fl.
71.
Dispõe o art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995).
Para o reconhecimento da isenção de que trata os dispositivos transcritos
anteriormente, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, exige que a moléstia seja comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme transcrição a seguir:
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
(...)
Ainda, é necessário observar o quanto fixado pela Súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 63
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Tal entendimento está de acordo com as exigências do próprio Código Tributário
Nacional, que prevê a interpretação literal de dispositivos legais que introduzam insenções
tributárias no ordenamento jurídico:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Entende-se que os documentos apresentado pelo contribuinte em sede de
impugnação e de recurso voluntário não se revestem das formalidades exigidas em Lei para o
fim pretendido, mesmo que se considere a doença de Ahlzeiheimer em estado avançado como
uma espécie de alienação mental, prevista como hipótese para a isenção. Nenhum dos
documentos juntados aos autos se constitui em verdadeiro laudo pericial produzido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios.
Não bastassem essas questões, verifica-se também que os rendimentos recebidos
de pessoas físicas, a título de aluguéis, não poderiam ser excluídos do lançamento mesmo se
restasse comprovada a moléstia grave. Isso porque não estão incluídos na hipótese de isenção em
comento, como já foi abordado pela decisão recorrida.
Dessa forma, deixo de acolher as alegações do contribuinte nesse ponto.
2. Das deduções de despesas médicas.
O recorrente deixou de apresentar razões ou de produzir provas no sentido de que
as despesas médicas glosadas teriam de fato ocorrido e que deveriam ensejar as deduções
efetuadas em sua declaração de ajuste anual. Limitou-se a alegar que, em decorrência de sua
moléstia grave, os seus rendimentos já estariam acobertados pela isenção e, portanto, as despesas
médicas não iriam interferir no cálculo do imposto.
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe o art. 8o , I,
“a”, e § 2o da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746513/2019-74

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
Como pontuado pela DRJ e ratificado acima, a documentação dos autos não é
suficiente para comprovar as alegadas moléstias graves, ainda que se considerem os elementos
apresentados com o recurso voluntário. Para afastar a glosa de despesas médicas, deveria o
contribuinte ter apresentado documentação hábil e idônea para comprovar a sua existência.
Sendo assim, também deixo de acolher o pedido do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2015/798367050834996.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital